Tribunal: TJPA
Processo: 0910478-45.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0910478-45.2023.8.14.0301

APELANTE: WALDILSON ENES COLINS, DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE ANTONIO FURTADO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. REMOÇÃO.

SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO INDIVIDUALIZADA. VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por policial penal contra ato do Diretor de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará, que determinou sua remoção
ex officio
da Região Carajás para o município de Belém. A sentença de primeiro grau anulou o ato administrativo, por ausência de motivação idônea e inobservância do devido processo legal, assegurando o direito do servidor à manutenção na lotação originária. O Estado do Pará interpôs apelação cível e operou-se a remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é válida a remoção
ex officio
de servidor público estadual sem motivação específica, mesmo diante da alegada discricionariedade administrativa; (ii) apurar se houve violação ao devido processo legal e a direitos fundamentais, especialmente à proteção da unidade familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A remoção
ex officio
de servidor, embora ato discricionário, deve observar o princípio da motivação, exigindo justificativa clara, individualizada e baseada em critérios objetivos, que evidenciem a necessidade administrativa do deslocamento específico daquele servidor.

4.

A ausência de motivação específica no ato impugnado compromete sua legalidade e revela afronta ao devido processo legal e à ampla defesa, princípios constitucionais aplicáveis a todos os atos administrativos, inclusive os discricionários.

5.

A alegação genérica de reestruturação no Complexo Penitenciário de Marabá, sem individualização das razões que justificariam a remoção do impetrante, não satisfaz a exigência de motivação administrativa nem autoriza a restrição de direitos fundamentais.

6.

O edital do concurso público vincula a Administração quanto à lotação dos aprovados, de modo que qualquer alteração deve ser motivada e respeitar o interesse público e os direitos do servidor.

7.

A existência de família estabelecida na localidade de origem reforça a necessidade de ponderação entre o interesse administrativo e a proteção constitucional à unidade familiar, nos termos do art. 226 da CF/88.

8.

O Poder Judiciário não adentra no mérito da conveniência e oportunidade da remoção, mas exerce controle de legalidade, vedado o uso arbitrário do poder discricionário, sobretudo quando há violação a direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A remoção
ex officio
de servidor público estadual exige motivação específica e individualizada, sob pena de nulidade por afronta ao princípio da legalidade.

2.

A vinculação ao polo de lotação prevista em edital de concurso público impede alteração unilateral sem fundamento concreto e respeito ao devido processo legal.

3.

O Poder Judiciário pode anular ato administrativo discricionário quando ausentes motivação idônea e respeito a direitos fundamentais como a unidade familiar e o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV e LV; art. 37, caput; art. 226; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 7º; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 61.842/SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 05.10.2020; STJ, AgInt no RMS 55.356/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 03.05.2018; TJPA, Processo nº 0800465-06.2019.8.14.0014, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, j. 09.03.2020; TJPA, Processo nº 0018281-42.2011.8.14.0301, Rel. Desa. Diracy Nunes Alves, j. 23.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

12ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27/04 a 07/05/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por José Antônio Furtado dos Santos, policial penal lotado na Região Carajás, contra ato do Diretor de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará, que determinou sua remoção
ex officio
para o município de Belém, por meio do ofício interno nº 9415/2023/CRH/DGP/SEAP.

A sentença anulou o ato administrativo de remoção por considerá-lo desprovido de motivação idônea e por não observar o devido processo legal, destacando que o servidor não foi ouvido previamente nem lhe foi assegurada a oportunidade de apresentar argumentos no procedimento administrativo, contrariando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da proteção à unidade familiar. Confirmando liminar anteriormente deferida, o juízo concedeu a segurança, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante à permanência na lotação original, com base nos arts. 1º e 7º da Lei nº 12.016/2009.

Em suas razões de apelação, o Estado do Pará alega:

(i) inexistência de direito líquido e certo à inamovibilidade por parte do servidor público, uma vez que não há amparo constitucional para tal prerrogativa fora das hipóteses expressamente previstas, como magistrados e membros do Ministério Público;

(ii) impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, cuja discricionariedade deve ser respeitada, conforme o princípio da separação dos poderes;

(iii) a remoção foi motivada por necessidade de reorganização do Complexo Penitenciário de Marabá, estando amparada no art. 49 da Lei Estadual nº 5.810/94;

(iv) a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Em contrarrazões, o apelado alega que a remoção proferiu ato ilegal e violador dos princípios constitucionais, especialmente o da proteção à família, haja vista que reside em Marabá com sua companheira e filho, que mantêm vínculo educacional e laboral na localidade, pelo que requer o desprovimento recursal.

O recurso foi distribuído a esta relatoria e recebido no duplo efeito.

Na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que é ilegal a remoção do apelado para polo diverso daquele para o qual se inscreveu e fora aprovado em concurso público, uma vez que o edital do certame vincula não apenas os candidatos, mas também a Administração Pública.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

A controvérsia submetida à apreciação desta Turma de Direito Público reside na possibilidade de controle jurisdicional de ato administrativo de remoção ex officio de servidor público estadual em estágio probatório, com fundamento em reestruturação interna da Administração Penitenciária, quando ausente motivação específica e sem observância dos princípios do devido processo legal e da proteção à família.

A remoção pode ser efetivada a pedido do servidor, nas hipóteses legais, ou no interesse da administração (
ex officio
) e, nesse caso, embora seja ato discricionário, deve ser devidamente
motivado e fundamentado
.

É imprescindível que o ato esteja respaldado em motivação clara e específica, demonstrando de forma inequívoca os critérios adotados e as razões concretas que justificaram a escolha da servidora como a mais adequada para atender às alegadas necessidades administrativas. Essa exigência decorre do princípio constitucional da motivação dos atos administrativos, essencial para viabilizar o controle de sua legalidade e impedir o uso arbitrário do poder discricionário.

No caso concreto, o impetrante, policial penal aprovado em concurso público para a Região Carajás, foi removido, de ofício, para exercer suas funções no município de Belém. Conforme exposto nos autos, a medida foi formalizada mediante ofício interno da administração (nº 9415/2023/CRH/DGP/SEAP), acompanhado de justificativa técnica genérica, sustentando a necessidade de reorganização no Complexo Penitenciário de Marabá.

A tese de que inexistiria direito subjetivo do servidor público à inamovibilidade não se sustenta no contexto dos autos. É certo que a Constituição Federal, em seu art. 39, §3º, não assegura tal prerrogativa de forma ampla aos servidores públicos civis. Contudo, a controvérsia presente não repousa sobre eventual garantia de inamovibilidade em abstrato, mas sim sobre a validade do ato administrativo praticado sem motivação individualizada, sem processo administrativo e em afronta a princípios constitucionais fundamentais.

A remoção, ainda que prevista na Lei Estadual nº 5.810/94 (art. 49), não se exime do controle de legalidade e juridicidade. O exercício do poder discricionário da Administração, especialmente em matéria sensível como a lotação de servidores públicos, não equivale a um poder absoluto, devendo observar os postulados da razoabilidade, proporcionalidade e da motivação dos atos administrativos.

A alegação de que o Poder Judiciário estaria usurpando a esfera de discricionariedade administrativa ao anular o ato de remoção igualmente não prospera.

Embora não caiba ao Judiciário substituir-se à Administração quanto à conveniência e oportunidade dos atos administrativos, é plenamente possível o exame de sua validade jurídica, inclusive nos aspectos relativos à ausência de motivação, desvio de finalidade ou afronta a direitos fundamentais.

No presente caso, o Estado do Pará não demonstrou que a remoção do impetrante atendeu a critérios objetivos ou tenha sido precedida de qualquer oportunidade de manifestação, o que compromete a validade do ato. A justificativa genérica de reestruturação administrativa não é suficiente para afastar a exigência de motivação individualizada e do devido processo legal com garantia de ampla defesa, tampouco legitima a remoção de servidor em estágio probatório com família estabelecida na região de origem.

Embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade, trata-se de presunção relativa (
juris tantum
), a qual cede frente à demonstração de elementos de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Nos autos, o impetrante apresentou prova pré-constituída da designação originária para a Região Carajás, com base em edital de concurso público que delimitava expressamente as vagas por polo de lotação. Tal delimitação vincula a Administração Pública sendo vedado ao ente estatal alterar unilateralmente a lotação sem motivação adequada e sem respeitar o devido processo legal.

Assim, repito, a remoção deve respeitar os limites da razoabilidade e ser acompanhada de fundamentos que demonstrem sua necessidade, o que não ocorreu neste caso.

Com efeito, como bem assinalado pela Procuradoria de Justiça, o edital do concurso vinculava o servidor ao Polo Carajás, não sendo possível sua movimentação para outra localidade sem prévia justificativa concreta e ponderação dos direitos fundamentais envolvidos.

Além disso, não fora oportunizado ao apelado o exercício da ampla defesa e do contraditório, violando assim princípios constitucionais e administrativos previstos no art. 5º, XXXV, LIV e LV e art. 37,
caput
da CF/88.

Nesse sentido preleciona a jurisprudência do STJ e deste TJPA, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE POLÍCIA. REMOÇÃO DE OFÍCIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MPF.

1. Caso em que o Estado de Sergipe se insurge contra decisão que deu provimento ao recurso em mandado de segurança reconhecendo a nulidade do ato de remoção, por não atender aos princípios da impessoalidade, publicidade, eficiência e moralidade e determinando que o servidor retorne a suas atividades na lotação anterior.

2. Na espécie, o ato coator limita-se a trazer o nome do servidor, sua qualificação, lotação de origem e lotação de destino, ou seja, não informa sequer os motivos que justificariam a movimentação.

3.
O ato administrativo de remoção quando não apresenta motivação idônea, com a observância dos princípios e regras administrativas, deve ser considerado nulo
. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no RMS 61.842/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 08/10/2020)

***

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

APLICABILIDADE. REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA).

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato.

III - A mera indicação de que o Recorrente "não se enquadrava no perfil daquela gestão" (fl. 26e), não serve para fundamentar, de forma adequada, o ato administrativo de remoção, e, nesse contexto, de rigor sua nulidade.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

VI - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).

VII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(STJ, AgInt no RMS 55.356/ES, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 14/05/2018)

***

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS QUE NÃO DEMONSTRAM O INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle de sua legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrada inexistência da motivação que ensejou a sua prática.

2. Pelo que consta dos autos, o ato de remoção da impetrante foi carente de motivação, pois não restou claro o motivo de seu remanejamento, não tendo a Administração Municipal declinado as razões fáticas e jurídicas que deram suporte à medida, qual seja, a transferência da impetrante, servidora pública concursada, da escola onde se encontra lotado para outra distante 30 (trinta) quilômetros da sua residência.

3.
No caso dos autos, os motivos declarados pela Administração Pública para justificar a remoção da impetrante são genéricos e insuficientes para comprovar a existência e legitimidade dos mesmos, dificultando a possibilidade de análise pelo Poder Judiciário da presença do interesse público a justificar o ato de remoção.

4. Apelação conhecida e provida.

(TJPA, Processo nº 0800465-06.2019.8.14.0014, Acórdão nº 3361452, Rel. Desa. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 09/03/2020, Publicado em 21/07/2020)

***

APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A remoção de servidor não poderá ser feita como penalidade, tendo em vista se tratar, tão somente, do seu deslocamento no mesmo quadro, não se constituindo em uma forma de provimento.

2. O autor, professor da Educação Básica, não possui garantia de inamovibilidade, podendo a Administração praticar atos, apoiada no poder discricionário, bem como nos critérios de conveniência e de oportunidade, porém, deverão estar vinculados à competência, à forma e à finalidade.

3.
Foi comprovada a ausência de motivação da Administração em efetuar a remoção do autor, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, em razão de infringir o princípio da legalidade de onde deriva o princípio da motivação.

4. O direito líquido e certo violado foi comprovado de plano, através dos documentos de fls. 21/52, que atestam a lotação do recorrente na Divisão de Vigilância Sanitária de Alimentos- DVSA e a violação do art. 30, II da Lei Municipal nº. 7502/1990.

5. O Município não comprovou a oitiva do autor antes de efetuada a sua remoção, tampouco, fez prova da motivação que levou a edição do Memorando nº 089/2011, o que deixa clara a

nulidade o ato.

6. Recurso conhecido e provido.

(TJPA, Processo nº 0018281-42.2011.8.14.0301, Acórdão nº 208.657, Desa. Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 23/09/2019, Publicado em 09/10/2019)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento à apelação
e
confirmo a sentença em remessa necessária
.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/05/2025